Tribunal: TJSP
Processo: 1116091-26.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Luis Fernando Nishi
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-19
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
APELAÇÃO – LOCAÇÃO NÃO RESIDENCIAL – AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO CUMULADA COM COBRANÇA – PRELIMINARES – NULIDADE POR AUSÊNCIA DE DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO – Inocorrência – Ausência de prejuízo processual para as partes, que podem transigir em qualquer momento processual, inclusive extrajudicialmente – ILEGITIMIDADE PASSIVA NÃO CONFIGURADA – Sub-rogação da locação

Ementa:
APELAÇÃO – LOCAÇÃO NÃO RESIDENCIAL – AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO CUMULADA COM COBRANÇA – PRELIMINARES – NULIDADE POR AUSÊNCIA DE DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO – Inocorrência – Ausência de prejuízo processual para as partes, que podem transigir em qualquer momento processual, inclusive extrajudicialmente – ILEGITIMIDADE PASSIVA NÃO CONFIGURADA – Sub-rogação da locação que se operou na pessoa do irmão do locatário, que assumiu o negócio após o seu falecimento (art. 11, II, da Lei no 8.245/91) – MÉRITO – Cobrança excessiva não demonstrada – Regularidade da inclusão de correção monetária, juros moratórios e multa de 10% sobre as parcelas vencidas – Inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor às relações locatícias – Não há abusividade na multa moratória de 10% sobre o valor de cada prestação em atraso – Possibilidade de inclusão das parcelas vencidas até a data da efetiva desocupação do imóvel (art. 323 do CPC) – RECURSO IMPROVIDO, com observação.